Tribunal: TJMT
Processo: 1021384-24.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021384-24.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Estabilidade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), CRISTINA VIEIRA JAMES - CPF: 010.388.401-71 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — ESTABILIDADE PROVISÓRIA — ARTIGO 10, II,
B
, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — DIREITO ASSEGURADO — INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA — POSSIBILIDADE.

A servidora, nada obstante o vínculo precário com a Administração decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Por outro lado, a impossibilidade de permanecer no serviço público autoriza a indenização substitutiva correspondente aos valores que receberia até o quinto mês após o parto.

Segurança deferida
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Cristina Vieira James
contra ato do
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, no ano de 2018, foi contratada, em caráter temporário, para desempenhar o encargo de Assessor Técnico de Direção II, pelo prazo de doze (12) meses, alargado em igual período, com término em 9 de outubro de 2020, e que, “
em momento anterior ao fim do prazo estipulado para o contrato, a ora impetrante informou sua coordenadora, Sra. Rafaela Velasquez, que havia descoberto sua gravidez, encaminhando o exame positivo para o e-mail pessoal e funcional de sua coordenadora imediata
”.

Assevera que, na data de 9 de outubro de 2020, “
em que pese seu estado gravídico, foi informada que o ora impetrado, não iria proceder com a renovação contratual e, com o encerramento do vínculo, não precisaria mais comparecer à referida Secretária
”; razão da impetração.

Requer seja deferida segurança para determinar “
a prorrogação do vínculo contratual até o 5º (quinto) mês da data de concepção de seu filho, bem como a garantia de sua estabilidade gestacional
”.

Indeferida a liminar (Id. 67109465).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 68506954).

Não há informações, conforme está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 71251485), opina pelo deferimento da segurança, “
com a ressalva da possibilidade de ser assegurada à impetrante somente o direito à indenização correspondente aos valores que receberia caso não tivesse sido dispensada
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cristina Vieira James
foi contratada, em caráter temporário, para desempenhar o encargo de Assessor Técnico de Direção II, com prazo de vigência do contrato de trabalho de doze (12) meses (10 de outubro de 2018 a 9 de outubro de 2019), lotada na Superintendência de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso publicado no Diário Oficial do Estado na data de 7 de novembro de 2018, Id. 61753956).

Posteriormente, houve o alargamento do prazo do contrato de trabalho temporário em igual período de doze (12) meses, a encerrar em 9 de outubro de 2020 (Ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso publicado no Diário Oficial do Estado na data de 11 de outubro de 2019, Id. 61753957).

Em 2 de outubro de 2020, a impetrante enviou correspondência eletrônica (“e-mail”) endereçado a “ceaf@ses.mt.gov.br”, sem que fosse indicado o nome do destinatário, na qual se anexou o resultado do
teste positivo de gravidez
, datado de 2 de julho de 2020 (Id. 61724479 e Id. 61724480).

Transcorrido o prazo de vinte e quatro (24) meses do contrato de trabalho temporário (inicial de doze meses alargado em igual período) na data de 9 de outubro de 2020, impetrou-se o presente mandado de segurança em 14 de outubro de 2020.

Pois bem.

A questão não versa sobre o direito à licença-gestante estendido às servidoras contratadas em caráter temporário, com fundamento no artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, visto que sequer houve requerimento administrativo.

De fato, o que pretende a impetrante é permanecer no serviço público após o encerramento do vínculo com Administração, ao fundamento de que, faz jus à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Ocorre que, o encerramento do vínculo com a Administração decorreu do transcurso do prazo regular de vigência do contrato de trabalho temporário de doze (12) meses alargado em igual período, e não houve requerimento de licença-gestante.

Assim, penso que não é admissível o deferimento da segurança para determinar a dilatação do prazo do contrato de trabalho temporário, ainda que seja assegurada a impetrante a estabilidade provisória prevista no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Ademais, ainda que se admitisse a impetração com essa finalidade, já teria transcorrido o período da estabilidade provisória a que faria jus à impetrante.

Por outro lado, “
se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa
” (STF, Segunda Turma, RE 634093/DF AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2011).

Não se desconhece que o Tribunal Mais Alto reconheceu a existência de repercussão geral da questão acerca do
direito de gestante, contratada pela Administração por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória
(Tema nº 542), (STF, Tribunal Pleno, ARE 674103/SC RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2013).

No entanto, não houve determinação de suspensão da tramitação dos processos na Segunda Instância que tratam de idêntica matéria.

Dessa forma, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decide a controvérsia, entendo que deve ser mantida as decisões já proferidas por esta Turma acerca da questão.

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA ASSEGURADA – ARTIGO 10, II, ‘B’, DO ADCT – COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS – PELA VIA ESTREITA DO
WRIT
– IMPOSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A servidora gestante, ainda que contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional, e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, inciso II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas súmulas 269 e 271, o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1022439-10.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 17 de junho de 2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DO NASCITURO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante.

‘As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, ‘b’), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º) (...)’. (RE 634093 AgR, Min. Celso de Mello, j. 22/11/2011).

Segurança concedida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1011438-96.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 5 de novembro de 2020).

De resultado, a impetrante faz jus à indenização substitutiva de estabilidade provisória correspondente aos valores que receberia até o quinto mês após o parto, o qual sequer havia ocorrido à época da impetração.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para reconhecer o direito à indenização substitutiva de estabilidade provisória correspondente aos valores que receberia até o quinto mês após o parto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021